Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA ZONA DE INCLUSÃO. DESCARGA DO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO. FALTA GRAVE. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais prevê no artigo 146-B as hipóteses em que o Juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica e no artigo 146-C, os cuidados e deveres com relação ao aparelho, destacando, no parágrafo único, as sanções quando violados os deveres, tais cono advertência escrita em todos os casos, a regressão do regime, a revogação da saída temporária ou da prisão domiciliar.

2. O descumprimento das condições estabelecidas para o monitoramento eletrônico, na prisão domiciliar, pode configurar falta grave que, no caso dos autos, estão previstas no art. 50, II e V, da LEP, cuja violação da zona de inclusão pode ser considerada espécie de fuga.

3. Demonstrado que o agravante registrou 36 descumprimentos das condições fixadas para a concessão da benesse, sendo 35 (trinca e cinco) violações de área de inclusão e 01 (uma) descarga de bateria, a Decisão que suspendeu o direito a progressão do regime não merece reforma.

4. Recurso conhecido e não provido.